Tribunal: TJDFT
Processo: 0728984-09.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728984-09.2018.8.07.0015 RECORRENTE: AMANDA CARVALHO SOARES - ME RECORRIDO: DUNICE ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ENTREGA E INSTALAÇÃO DE CORTINAS. VÍCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. PROVA TESTEMUNHAL. INUTILIDADE. DISTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA DO ÔNUS DA PROVA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO ALEGADO. NÃO DESINCUMBÊNCIA DA PARTE RÉ. SENTENÇA MANTIDA. 1. O recurso não deve ser conhecido na parcela em que deixa de apresentar impugnação específica aos fundamentos da sentença, por desrespeito ao princípio da dialeticidade. 2. Se a autora logra demonstrar o fato constitutivo do seu direito, consubstanciado no vício do serviço prestado, competia à ré/reconvinte, ora apelante, a prova da tese defensiva de mau uso do produto como causa dos vícios apresentados, devendo ser afastada a preliminar de cerceamento de defesa, dada a observância da distribuição ordinária do ônus da prova como regra de julgamento. 3. Desnecessária a dilação probatória, uma vez que a solução da lide se faz apenas com a aplicação do direito mediante a análise da prova documental acostada aos autos, que evidencia de forma clara, naquilo que interessa ao julgamento da causa, o vício na prestação do serviço. No caso, a parte limitou-se a aduzir a regra de admissibilidade da prova testemunhal e a noticiar que não conseguiu contato com a testemunha, silenciando, pois, quanto à indicação da própria testemunha e quanto ao vínculo travado por esta com a apelante, a fim de evidenciar a alegada imprescindibilidade para o julgamento. Decerto, a prova oral inútil deve ser indeferida com respaldo no art. 139, inc. II, art. 370, parágrafo único, e art. 443, inc. I, todos do CPC. 4. Malgrado a escolha do material seja atribuída ao cliente, diversamente do que faz crer a apelante, disso não decorre a exclusão de sua responsabilidade pelo vício na prestação do serviço relacionado às cortinas desalinhadas, as quais apresentam medidas em desacordo com as paredes e trilhos tortos, além de exibir aspecto enrugado, fatos estes corroborados nas próprias fotografias e vídeo juntados pela apelante, não prosperando a afirmativa de que o juízo considerou apenas as provas produzidas pela apelada para a formação de sua convicção. Nesse ínterim, mormente de inconformismo relacionado, entre outros, à instalação das cortinas, passa ao largo de ser crível a alegação recursal de que a insatisfação da apelada concerne exclusivamente à sua escolha referente ao material utilizado. 5. Apelação conhecida em parte e, nesta extensão, não provida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §§ 1o, 2o e 3o, e 1.013, §§1o, 2o e 3o, ambos CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 9o, 10, 357, inciso III e §1o, 369, 373, inciso II, §§ 1o e 2o, 385, 442 e 444, todos do CPC e 14, § 3o, inciso I, do CDC, alegando que em sentença houve modificação da distribuição do ônus da prova que já havia sido definida em decisão saneadora, acrescentando que tal fato ensejou cerceamento de defesa. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado da Corte Superior a título de paradigma. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado HENRIQUE GUIMARÃES E SILVA, OAB/DF 37.936. Em contrarrazões, a parte recorrida requer que as futura veiculações no órgão oficial sejam realizadas em nome de seu patrono FREDERICO DUNICE P. BRITO, OAB/ DF 21822. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 489, §§ 1o, 2o e 3o, e 1.013, §§1o, 2o e 3o, ambos CPC, pois “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.” (AgInt nos EDcl no REsp 1858878/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 12/2/2021). Igual sorte colhe o especial no tocante ao suposto malferimento aos artigos 9o, 10, 357, inciso III e §1o, 369, 373, inciso II, §§ 1o e 2o, 385, 442 e 444, todos do CPC e 14, §3o, inciso I, do CDC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Se a autora logra demonstrar o fato constitutivo do seu direito, consubstanciado no vício do serviço prestado, competia à ré/reconvinte, ora apelante, a prova da tese defensiva de mau uso do produto como causa dos vícios apresentados, devendo ser afastada a preliminar de cerceamento de defesa, dada a observância da distribuição ordinária do ônus da prova como regra de julgamento” (ID Num. 19904552 - Pág. 1) e que “Desnecessária a dilação probatória, uma vez que a solução da lide se faz apenas com a aplicação do direito mediante a análise da prova documental acostada aos autos, que evidencia de forma clara, naquilo que interessa ao julgamento da causa, o vício na prestação do serviço. No caso, a parte limitou-se a aduzir a regra de admissibilidade da prova testemunhal e a noticiar que não conseguiu contato com a testemunha, silenciando, pois, quanto à indicação da própria testemunha e quanto ao vínculo travado por esta com a apelante, a fim de evidenciar a alegada imprescindibilidade para o julgamento. Decerto, a prova oral inútil deve ser indeferida com respaldo no art. 139, inc. II, art. 370, parágrafo único, e art. 443, inc. I, todos do CPC” (ID Num. 19904552 - Pág. 1). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1692173/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 2/12/2020). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado da recorrente HENRIQUE GUIMARÃES E SILVA, OAB/DF 37.936, e, exclusivamente, em nome do patrono da parte recorrida, FREDERICO DUNICE P. BRITO, OAB/ DF 21822. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017